Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre as petições de ID 65220923 e 64734634. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator